Tribunal: TJDFT
Processo: 0726859-03.2024.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-10-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0726859-03.2024.8.07.0001 RECORRENTE: FUNDIÁGUA - FUNDAÇÃO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR RECORRIDO: ODETE APARECIDA GOMES LOBO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PREVIDENCIÁRIO. CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO COMINATÓRIA. PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR. FALECIMENTO DO SEGURADO. PENSÃO POR MORTE. COMPANHEIRA. INSCRIÇÃO PRÉVIA. DESNECESSIDADE. APELAÇÃO PROVIDA. I – Caso em exame 1. A ação - Ação cominatória que objetiva o recebimento de pensão por morte de previdência complementar por companheira não inscrita como dependente no plano de benefícios. 2. Decisão anterior – a sentença julgou improcedente o pedido. II – Questão em discussão 3. A questão em discussão consiste em examinar o direito da apelante-autora, não inscrita como dependente, ao recebimento de pensão por morte do companheiro em plano de previdência complementar. III – Razões de decidir 4. Segundo o Regulamento de Benefícios vigente na data do falecimento do segurado, os beneficiários são os mesmos dependentes do participante previstos na Previdência Social, desde que inscritos no plano. 5. A Lei que rege os planos de benefícios da previdência social inclui entre os dependentes do segurado a companheira, cuja dependência econômica é presumida, Lei no 8.213/1991, art. 16, I e § 4o. 6. A exigência de prévia inscrição do dependente no plano previdenciário contraria a função social do contrato, que é garantir a segurança financeira do participante na sua aposentadoria ou da respectiva entidade familiar, no caso de seu falecimento. 7. A companheira tem direito à pensão por morte, ainda que não previamente inscrita como beneficiária no plano de previdência complementar. IV – Dispositivo 8. Recurso conhecido. Apelação provida. Dispositivos relevantes citados: Lei no 8.213/1991, art. 16, I e § 4o; Lei Complementar no 109/2001, art. 18. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp n. 2.675.314/RJ, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 18/11/2024; STJ, AgInt no AgInt no AREsp 1104667/GO, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 17/09/2018; TJDFT, APC0726230-21.2023.8.07.0015, Rel. Des. LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a TURMA CÍVEL, julgado em 15/05/2024. A parte recorrente alega violação aos seguintes dispositivos: a) artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, sustentando que o órgão julgador, mesmo instado a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não teria sanado os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 18, §3o, e 21, §1o, ambos da Lei Complementar no 109/2001, 90 do Decreto 4.942/2003, 421 e 422, ambos do Código Civil e 202 da Constituição Federal, asseverando ser incabível a inclusão da parte recorrida como dependente do falecido, porquanto, in casu, não teria sido previamente inscrita como beneficiária no plano de previdência complementar e não teria havido a correspondente fonte de custeio. Aponta, no aspecto, divergência jurisprudencial, colacionando julgados do TJMG. Requer fixação dos honorários advocatícios recursais e que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome da advogada JANETE SANCHES MORALES, OAB/SP 86.568. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, pois de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste a alegada violação ao art. 1.022 do Código de Processo Civil (CPC) porque a prestação jurisdicional foi dada na medida da pretensão deduzida. O Tribunal de origem apreciou fundamentadamente a controvérsia, não padecendo o julgado de erro material, omissão, contradição ou obscuridade. Julgamento diverso do pretendido não implica ofensa ao dispositivo de lei invocado” (AgInt no REsp n. 2.119.616/RJ, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 12/5/2025, DJEN de 16/5/2025). Melhor sorte não colhe o apelo lastreado na afirmada negativa de vigência aos artigos 18, §3o, e 21, §1o, ambos da Lei Complementar no 109/2001, 90 do Decreto 4.942/2003, e 421 e 422, ambos do Código Civil, bem como no tocante ao invocado dissídio interpretativo, porquanto para desconstituir as premissas adotadas pelo órgão julgador, a fim de acolher o pleito recursal, seria indispensável reapreciar o acervo fático e probatório, procedimento vedado pelo enunciado sumular 7 do Superior Tribunal de Justiça. Registre-se que “Não é possível o conhecimento do recurso especial interposto pela divergência jurisprudencial na hipótese em que o dissídio é apoiado em fatos e não na interpretação da lei” (AREsp n. 2.808.394/RS, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 28/4/2025, DJEN de 5/5/2025). Em relação à indicada afronta ao artigo 202 da Constituição Federal, não se mostra possível sua apreciação porque a Corte Superior assentou o entendimento de que“não compete ao Superior Tribunal de Justiça a análise de suposta violação de dispositivos constitucionais, ainda que para efeito de prequestionamento, sob pena de usurpação da competência reservada ao Supremo Tribunal Federal (art. 102, III, da Carta Magna)” (EDcl no AgRg no AREsp n. 2.796.444/GO, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 8/4/2025, DJEN de 15/4/2025). Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pela parte recorrente. Assim, não conheço do pedido. Por fim, defiro o pedido de publicação exclusiva, nos termos formulados pela parte recorrente no ID 76493415 - Pág. 2. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A024